Tribunal: TJES
Processo: 5011231-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011231-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WB VEICULOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por deserção.

II - Questão em discussão

O agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III - Razões de decidir

A decisão monocrática analisou corretamente os elementos fáticos e jurídicos que configuram a intempestividade do recurso. Como bem destacado, o pedido de gratuidade da justiça não foi formulado no momento da interposição do recurso. Assim, o pedido extemporâneo apenas produziria efeitos prospectivos, caso acolhido.

IV - Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O pedido de gratuidade da justiça foi formulado após a interposição do recurso. Despacho inicial determinando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O pedido extemporâneo, se acolhido, apenas produziria efeitos prospectivos.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011231-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WB VEICULOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELLA GAMBARINI PICCOLO - ES17183, VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A, WEBER ALVES MEIRELES - ES22944-A

VOTO

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ausência de dialeticidade)

A preliminar suscitada pela parte agravada, arguindo ausência de dialeticidade do recurso, não merece prosperar, haja vista que os pontos alegados pelo agravante são capazes de impugnar a decisão monocrática.

Assim, afasto a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Mérito

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

Trata-se de recurso interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual lhe foi oportunizado o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Após o despacho, o agravante peticionou requerendo a gratuidade da justiça, deixando de promover o recolhimento em dobro.

[...]

Considerando a ausência de recolhimento do preparo, torna-se imperiosa a aplicação da pena de deserção prevista no artigo 1.007,
caput
, e § 2º, do novo Código de Processo Civil: [...]

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que o legislador exige não apenas o pagamento do preparo, mas também sua comprovação no ato de interposição.

No caso, considerando que não trouxe a recorrente a guia de preparo acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, tampouco efetuou o pagamento em dobro, quando intimado, tem-se, pois, por deserto o recurso.

[...]

Com efeito, o extemporâneo pedido de gratuidade da justiça, se acolhido, tão somente produziria efeitos
ex nunc.

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NEGO SEGUIMENTO
monocraticamente ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível em razão da deserção. [...].

Observa-se, assim, que a decisão monocrática analisou corretamente os elementos fáticos e jurídicos que configuram a intempestividade do recurso. Como bem destacado, o pedido de gratuidade da justiça não foi formulado no momento da interposição do recurso. Assim, o pedido extemporâneo apenas produziria efeitos prospectivos, caso acolhido.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.